Tribunal: STF
Processo: HC 257249
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (Agravo em Recurso Especial 2581276/SP - eDOC 3): 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE DESCLASSIFICAR A CONDUTA DO PACIENTE PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO, NOS TERMOS DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 40 pinos de cocaína. O recorrente sustenta a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), alegando a inexistência de provas concretas da destinação mercantil das substâncias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do paciente amolda-se ao tipo penal de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) ou de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e (ii) definir se há elementos suficientes para sustentar a condenação por tráfico ou se prevalece o princípio do in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da controvérsia não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, mas apenas a revaloração de fatos incontroversos e já analisados pelas instâncias ordinárias, cabendo a interpretação jurídica acerca da subsunção dos fatos ao tipo penal adequado. 4. A apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, sem a presença de indícios adicionais de tráfico, como balança de precisão, materiais para embalo e provas robustas de comercialização, favorece a presunção de uso pessoal, em linha com o princípio do in dubio pro reo. 5. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de elementos claros que demonstrem a destinação mercantil da droga, a conduta deve ser enquadrada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, conforme o Tema 506. 6. O depoimento dos policiais, embora relevante, não é suficiente para caracterizar o tráfico de drogas quando não acompanhado de outros elementos que corroborem a destinação comercial das substâncias ilícitas. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE DESCLASSIFICAR A CONDUTA DO PACIENTE PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO, NOS TERMOS DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006, E DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS PARA TAL INFRAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SE O RECORRENTE ESTIVER PRESO, DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE POSTO EM LIBERDADE, SALVO SE OUTRO MOTIVO JUSTIFICAR SUA PRISÃO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, e de 194 (cento e noventa e quatro) dias – multa, por incidir no art. 33, “caput”, c. c. o art. 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/2006.



    O impetrante pugna pela concessão da ordem, para determinar a desclassificação da conduta imputada ao paciente para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão da ínfima quantidade de droga apreendida e ausência de elementos indicativos de tráfico, com a consequente extinção da persecução penal.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente